Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748827-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON GONCALVES NUNES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WILSON GONÇALVES NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento proposta pelo apelante, julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer o medicamento Acalabrutinibe, 100 mg. Em suas razões, o autor argumenta que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta estar evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que necessita da medicação para sua sobrevivência. Requer a concessão de tutela de urgência pretendida. No mérito, a condenação do ente público para determinar que forneça a medicação ao autor, nos termos da prescrição médica. O Distrito Federal, em contrarrazões, pleiteia o acolhimento de preliminar para que haja o declínio de competência dos autos à Justiça Federal a fim de que a União seja incluída no presente feito. No mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 33841072). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves, oficia pela cassação da sentença para que seja acolhida a preliminar de incompetência ora suscitada e remetidos os autos à Justiça Federal (ID 33926662). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 34456989). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento Acalabrutinibe, 100 mg, nos termos de sua prescrição médica. Todavia, verifica-se, no ID 35670856, que o apelante faleceu em 22/11/2021. Desse modo, há perda do objeto com relação à pretensão recursal consistente em determinar ao Distrito Federal que fornecesse o medicamento pleiteado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, III, DO CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator